Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EPTG. LOCAL DO FATO. FORO COMPETENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO GUARÁ. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga contra o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará, nos autos de ação de ressarcimento por danos morais e materiais decorrente de acidente automobilístico na EPTG, KM 02. A controvérsia gira em torno de qual juízo tem competência territorial para julgar a ação, considerando o local do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar a ação indenizatória deve ser do Juízo da Circunscrição Judiciária de Taguatinga ou do Guará, com base no local do acidente e na aplicação do artigo 53, V, do CPC, que trata do foro para ações de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O local do acidente, ocorrido no KM 02 da EPTG, insere-se nos limites geográficos da Circunscrição Judiciária do Guará, conforme análise do geoportal do DF e a delimitação territorial estabelecida para a via.
A regra do artigo 53, V, do CPC, que prevê o foro do local do fato ou do domicílio do autor para ações de reparação de danos, foi corretamente aplicada ao caso, uma vez que o local do acidente não pode ser considerado como uma escolha aleatória de foro.
Não há fundamento para declinar a competência ao Juízo de Taguatinga, pois o acidente ocorreu dentro da área abrangida pelo Juízo do Guará, tornando-o competente para o julgamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Competência do Juízo da Primeira Vara Cível do Guará reconhecida.
Tese de julgamento:
A competência territorial para ações de indenização por acidente de trânsito deve observar o local do fato ou o domicílio do autor, conforme o artigo 53, V, do CPC.
Acidente ocorrido na EPTG, dentro dos limites da Circunscrição Judiciária do Guará, atrai a competência territorial para o Juízo do Guará.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1371797, Rel. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, julgado em 13/09/2021; Acórdão 1305650, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 30/11/2020.